Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708830-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A contra a decisão (ID 86376987 da origem) proferida em ação no 0702545-10.2017.8.07.0010, que julgou procedente a impugnação do executado, entendendo que houve excesso de execução, tanto do valor principal quanto do valor de honorários sucumbenciais Verifico que o Agravado, em Contrarrazões (ID 25832570), suscitou a preliminar de inovação recursal. INTIME-SE a parte Agravante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021 13:58:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador